Tribunal: CARF
Processo: 19675.000571/2003-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19675.000571/2003-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.403 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
EUCATEX S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/1999 a 30/04/2000, 01/06/2000 a 30/06/2000,
01/11/2000 a 30/11/2000, 01/07/2001 a 31/07/2001, 01/10/2001 a
31/12/2001
DECISÃO
JUDICIAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO. ATIVIDADE VINCULADA
O dispositivo da sentença é o ato que realiza a coisa julgada, não havendo
imposição temporal ao reconhecimento judicial, reconhece que os efeitos serão
terão validade até que novo fato jurídico o modifique.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiro, Lara Moura Franco Eduardo
(suplente convocada) Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)),
Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente a
conselheira Mara Cristina Sifuentes, substituída pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19675.000571/2003-91
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.403 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19675.000571/2003-91

No presente processo foi lavrado inicialmente o auto de infração de fls. 105 a 108.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso. Em resposta, esta DRJ emitiu o
Acórdão DRJ/RPO n° 5.865/2004 de fls. 165 a 173, cuja conclusão foi pela procedência
do lançamento e indicando a transferência de parte dos débitos mantidos para outro
processo devido a suspensão de exigibilidade.
A DRF em Sorocaba, conforme indica no despacho de fls. 178, tendo em vista, uma
"impossibilidade, em princípio, da atualização do Sistema Profisc" para atender o
decidido no Acórdão da DRJ, encaminhou o processo para o setor de fiscalização que
concluiu pelo cancelamento do Auto de Infração original, excluindo os débitos originais
no sistema que controla os créditos fiscais (Profisc), vide fl. 363 a 365, e lavrando novo
Auto de Infração de fls. 188 a 190.
Cientificado desta nova autuação, o interessado apresentou uma segunda impugnação de
fls. 203 a 227 e o recurso voluntário ao Conselho de Contribuinte, de fls. 289 a 308,
insurgindo-se contra o Acórdão DRJ/RPO n° 5.865/2004 de fls. 165 a 173.
Dando prosseguimento ao processo, este foi encaminhado para a DRJ em Ribeirão Preto
para julgamento.
Relatados os fatos, passo ao voto.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou o feito, constando o seguinte
resultado do acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/1999
a 31/12/2001 LANÇAMENTO NULO.
É nula a autuação quando a razão do seu lançamento foi o cancelamento indevido de
auto de infração anterior, devendo ser revigorado o lançamento original.
Assim concluiu-se o julgamento:
Por todo o exposto, VOTO no sentido de declarar NULO o lançamento de fls.188 a 190,
restituindo-se o lançamento original de fls. 105 a 108 e vigorando o julgamento
proferido pelo Acórdão DRJ/RPO n° 5.865/2004 de fls. 165 a 173, que deve ser
atendido em sua integralidade.
Deste modo ficou assim relatado o acórdão DRJ 5.865 (fls.174 e seguintes –
eprocesso):
Trata o presente processo de lançamento com exigibilidade suspensa da Contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS), referente a fatos geradores ocorridos entre
julho de 1999 e dezembro de 2001. Procedimento fiscal de verificação de cumprimento
de obrigações tributárias apurou insuficiências de recolhimentos da contribuição
decorrentes de diferenças entre os valores escriturados e os valores declarados ou pagos,
lançados no auto de infração de fls. 101/109. A descrição dos fatos encontra -se no
termo de constatação de fls.98/100.
A empresa discordou da base de cálculo da contribuição estabelecida pela Lei n.° 9.718/
de 27/11/1998, art.3°, §1° que ampliou o conceito de faturamento, ,incluindo as receitas
financeiras e impetrou mandado de segurança (Processo 1999.61.10.001532-0), não
qual obteve liminar para continuar a calcular o PIS pelo faturamento, assim considerado
apenas as vendas no mercado interno conforme estabelecido na legislação anterior, Lei
Complementar n.° 07/1970.
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.403 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19675.000571/2003-91

Em decorrência da liminar em mandado de segurança, o lançamento que trata da parcela
do PIS não recolhida e questionada em juízo (diferença entre a base de cálculo do PIS
estabelecida pela Lei 9.718/98 e a base de cálculo estabelecida anteriormente pela LC
n.°
07/1970), foi efetuado com exigibilidade suspensa, sem multa de oficio.
Na DCTF, o contribuinte informou os valores apurados sobre a base reconhecida como
correta e a diferença entre este cálculo e o total das receitas foi informada no campo
destinado a valores sub judice.
Cientificado em 28/10/2003, o contribuinte apresentou impugnação em 27/11/2003, fls.
111 a 125, na qual apresentou os seguintes argumentos:
1. O ato normativo sobre o qual se baseia a autuação encontra-se em julgamento perante
o STF, nos .autos do Recurso Extraordinário n.° 346.084-PR, que dizl respeito à
constitucional idade do §1° do art. 3° da Lei n.° 9.718, de 27/11/1998.
2. A alteração legal veiculada pela Lei 9.718, de 1998, art. 3°, §1°, que ampliou o
conceito de faturamento incluindo a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica e não apenas a receita de venda de mercadorias e serviços, como antes previsto,
na medida em que tributa realidade econômica e sujeitos passivos antes livres da
incidência tributária consubstancia a instituição de nova fonte de custeio da seguridade
social e nesta medida viola manifestamente os seguintes dispositivos constitucionais:
a. O art. 195, §4° da Constituição Federal, norma que exige lei complementar para a
instituição de nova fonte de custeio da seguridade social. Citou acórdão do STF que
rejeitou a inclusão de parlamentares como segurado obrigatório do regime geral de
previdência social com o entendimento de que somente uma lei complementar poderia
instituir nova fonte de custeio da seguridade social sobre o subsídio de agente político;
b. Os artigos 195, I e 239 da Constituição Federal, que limita a incidência do PIS ao
faturamento da empresa, entendido este como a receita bruta da venda de mercadorias e
serviços definida no Decreto-Lei n.° 2.397/87. Citou votos de Ministros do Supremo
Tribunal Federal nesse sentido.
C. O art. 246 do ADCT (com redação à época das Emendas Constitucionais ri.' 6 e 7, de
15 de agosto de 1995), segundo o qual "é vedada a adoção de medida provisória na
regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de
emenda promulgada a partir de 1995". A norma impugnada foi originada da Medida
Provisória n.° 1721/98 e, caso seja considerada válida no seu nascedouro, consubstancia
a regulamentação da nova redação conferida ao art. 195, I da CF pela Emenda
Constitucional n.° 20/98.
3. O efeito prático da suspensão da exigibilidade é protrair os efeitos do vencimento da
obrigação tributária até que cesse a causa da suspensão, no caso em questão,' até que
seja • proferida decisão definitiva acerca da impugnação apresentada. Os juros
moratórios, como sabido, constituem uma conseqüência do retardamento de um dever
obrigacional. Portanto, não há que se cogitar de mora no cumprimento de uma
obrigação cujo prazo de vencimento resta adiado, ainda que provisoriamente.
4. A taxa Selic é imprestável para a atualização dos créditos tributários e considerada
ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o auto deve ser cancelado.
Citou Acórdão do RESP n.° 291.257/SC, publicado em 17/06/2002.
5. Por todo o exposto, solicitou o reconhecimento da integral ilegalidade do presente
lançamento.
Ainda restou assim julgado o pleito:
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.403 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19675.000571/2003-91

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/1999 ' a
30/04/2000, 01/06/2000 a 30/06/2000, 01/11/2000 a 30/11/2000, 01/07/2001 a
31/07/2001, 01/10/2001 a 31/12/2001 Ementa: INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar argüição de
inconstitucionalidade de lei.
JUROS DE MORA. EXIGIBILIDADE.
Os juros de mora, em lançamento coma exigibilidade suspensa são exigíveis, exceto na
hipótese de depósito do montante integral.
• JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
Legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para recolhimento
do crédito tributário em atraso.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em fls. 304 e
seguinte do eprocesso, requerendo reforma em síntese:
a) Inconstitucionalidade do art. 3o., §1o, da Lei 9718/98, por violação do art. 195,
§4o, art. 195, I e art. 239, ambos da Constituição Federal; art. 246 da ADCT;
b) não incidência de juros moratórios enquanto pendente de apreciação da
impugnação;
c) inaplicabilidade da taxa Selic;
Pautado para julgamento, o feito foi convertido em diligência para que: a) a
Recorrente seja intimada a apresentar as principais peças processuais e a respectiva Certidão de
Objeto e Pé, atualizada, do MS no 1999.61.10.001532-0; e b) a fiscalização informe se as bases
de cálculos dos valores objeto da autuação correspondem a receitas outras que não o faturamento
(receita de venda de mercadorias e prestação de serviço).
Devidamente intimada, a contribuinte juntou em e-fl. 432e seguintes, referente ao
do MS no 1999.61.10.001532-0.
Em e-fls. 820 foi apresentado o relatório de diligência.
Posteriormente, intimada a contribuinte, concordando com o resultado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Trata-se o presente caso de auto de infração referente ao PIS, conforme assim
informado pela Unidade de Origem em e-fl. 820, vejamos:
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.403 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19675.000571/2003-91

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL
1. Trata o processo em epígrafe de crédito tributário constituído mediante auto de
infração de PIS. De acordo com a resolução de fls. 422 a 426, o julgamento foi
convertido em diligência para a fiscalização informar se as bases de cálculo dos valores
objeto da autuação correspondem a receitas outras que não o faturamento.
2. O auto foi lavrado em virtude de o cotejamento entre as informações prestadas pelo
contribuinte à fiscalização e as DCTF apresentarem divergências. Como a empresa
obteve medida liminar em mandado de segurança, as diferenças devidas de PIS foram
lançadas em dois processos administrativos distintos, um com suspensão de
exigibilidade e outro sem a suspensão.
3. No processo judicial foi pedida a exclusão de outras receitas da base de cálculo do
PIS. O auto de infração sem suspensão de exigibilidade contém as diferenças de PIS
incidentes sobre o faturamento, enquanto o auto de infração com suspensão de
exigibilidade contém as diferenças de PIS incidentes sobre outras receitas.
4. O presente processo é o que trata do auto de infração de PIS com suspensão de
exigibilidade, ou seja, os valores lançados tiveram como base de cálculo outras receitas
que não o faturamento.
5. Isto posto, retorne-se o presente à ECOA-DEVAT08-VR, para cumprimento do item
“c” da citada resolução, conforme descrito no despacho de fl. 815.

Verifica-se que o presente julgado encontra-se estreito laço com o MS no
1999.61.10.001532-0, já que o lançamento aqui realizado foi realizado com o condão de prevenir
decadência.
Compulsando os autos em e-fl. 470 e seguintes, a contribuinte juntou certidão de
objeto e pé do mencionado processo, constando os seguintes termos do trânsito em julgado,
vejamos:
Decisão transitada em julgado. Em 05/05/2005, processo remetido ao Supremo Tribunal
Federal. Em 28/11/2005, foi proferida a decisão que segue transcrita: RE/459837 -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Classe: RE Procedência: SÃO PAULO Relator:
MIN. CEZAR PELUSO Partes RECTE.(S) - EUCATEX S/A INDÚSTRIA E
COMÉRCIO ADV.(A/S) - HELENILSON CUNHA PONTES RECDO.(A/S) – UNIÃO
ADV.(A/S) - PFN - SOLENI SÔNIA TOZZE Matéria: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL |
PIS | BASE DE CÁLCULO - ALTERAÇÃO - LEI 9.718/98 DECISÃO: 1. Trata-se de
recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por Tribunal Regional
Federal, acerca da constitucionalidade de dispositivos da Lei no 9.718/98. 2. Consistente
o recurso. A tese do acórdão recorrido está em aberta divergência com a orientação da
Corte, cujo Plenário, em data recente, consolidou, com nosso voto vencedor declarado,
o entendimento de inconstitucionalidade apenas do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
que ampliou o conceito de receita bruta, violando assim a noção de faturamento
pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da Constituição da República, e cujo
significado é o estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de
serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais (cf. RE no 346.084-PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO; RE
no 357.950-RS, RE no 358.273-RS e RE no 390.840-MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, todos julgados em 09.11.2005. Ver Informativo STF no 408, p. 1). No
mesmo julgamento, o Plenário afastou a argüição de inconstitucionalidade da Lei no
9.715/98, bem como do art. 8o da Lei no 9.718/98, que prevê majoração da alíquota da
COFINS de 2% para 3%. E estabeleceu, ainda, que, ante a exigência contida no art. 195,
§ 6o, da Constituição Federal, a Lei no 9.718/98 entrou a produzir efeitos a partir de 1o
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.403 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19675.000571/2003-91

de fevereiro de 1999. 3. Diante do exposto, e com fundamento no art. 557, § 1o-A, do
CPC, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para, concedendo a ordem, excluir, da
base de incidência do PIS, receita estranha ao faturamento da recorrente, entendido esse
nos termos já suso enunciados. Custas ex-lege. Publique-se. Int. Brasília, 28 de
novembro de 2005. Ministro CEZAR PELUSO Relator. Em 19/12/2005, trânsito em
julgado e, em 17/01/2006, baixa definitiva dos autos.
Em 13/02/2006, RECEBIMENTO NA SECRETARIA. Em 13/02/2006 AUTOS
CONCLUSOS: “1. Dê-se ciência às partes da descida do feito. 2. Arquivem-se os autos,
dando-se baixa na distribuição. Int.” Em 03/03/2006, PUBLICACAO DE DECISAO,
PAG. 234/235. Em 08/03/2006, REMESSA EXTERNA AUTOR OU EQUIVALENTE
(PARTE ATIVA) VISTA. Em 08/03/2006, RECEBIMENTO NA SECRETARIA. Em
05/04/2006 JUNTADA PETICAO. Em 04/05/2006 REMESSA EXTERNA AUTOR
OU EQUIVALENTE (PARTE ATIVA) VISTA.
Em 01/06/2006 RECEBIMENTO NA SECRETARIA. Em 01/06/2006 ATO
ORDINATORIO Descrição do Ato: AGUARDANDO Complemento Livre:
REMESSA AO ARQUIVO. Em 01/06/2006 ATO ORDINATORIO Descrição do Ato:
AGUARDANDO
Complemento
Livre:
VISTA.
Em
02/06/2006
REMESSA
EXTERNA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL VISTA. Em 09/06/2006
RECEBIMENTO NA SECRETARIA. Em 09/06/2006, AUTOS CONCLUSOS PARA
DECISAO: “Aguarde-se a inspeção a ser realizada no período de 19/06/2006 e
23/06/2006. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para ciência.” Em
27/06/2006 REMESSA EXTERNA MINISTERIO PUBLICO VISTA. Em 30/06/2006
BAIXA DEFINITIVA ARQUIVO conf. Guia n.319/2006 (1a. Vara). Em 13/07/2006
ARQUIVAMENTO DOS AUTOS: PACOTE: 4576. Em 02/02/2007 RECEBIMENTO
do Arquivo em 02/02/2007 GUIA: 3. Em 02/02/2007 REATIVACAO DA
MOVIMENTACAO PROCESSUAL. Em 06/02/2007 JUNTADA PETICAO Descrição
do Documento: AUTOR. Em 07/02/2007 AUTOS CONCLUSOS PARA DECISAO 1.
Fls. 254/258 - Dê-se ciência ao requerente do desarquivamento do feito. 2. Expeça-se
Certidão de Objeto e Pé, conforme requerido. 3. Após, no silêncio, tornem os autos ao
arquivo. Int. Em 08/02/2007 EXPEDIDA CERTIDAO Complemento Livre: OBJETO E
PE. Em 13/02/2007 PUBLICACAO DE DECISAO, PAG. 108/111. Em 19/03/2007
BAIXA DEFINITIVA ARQUIVO conf. Guia n.89/2007 (1a. Vara). Em 28/05/2007
ARQUIVAMENTO DOS AUTOS Recebimento da guia 89/2007:
PACOTE:
4576.
Em
25/07/2007
REATIVACAO
DA
MOVIMENTACAO
PROCESSUAL. Em 25/07/2007 RECEBIMENTO do Arquivo em 25/07/2007 GUIA:
44. Em 26/07/2007 ATO ORDINATORIO. Em 03/08/2007.
PUBLICACAO, PAG. 239/241. Em 24/08/2007 REMESSA EXTERNA REU
OU EQUIVALENTE (PARTE PASSIVA) VISTA. Em 12/09/2007 RECEBIMENTO
NA SECRETARIA. Em 30/10/2007 BAIXA DEFINITIVA ARQUIVO conf. Guia
n.492/2007 (1a. Vara). Em 13/11/2007 ARQUIVAMENTO DOS AUTOS Recebimento
da guia 492/2007: PACOTE: 4576. Em 14/12/2007 RECEBIMENTO do Arquivo em
14/12/2007 GUIA: 88.
Em 14/12/2007 REATIVACAO DA MOVIMENTACAO PROCESSUAL Recbto
Desarq Guia 88/2007. Em 28/01/2008 BAIXA DEFINITIVA ARQUIVO conf.
Guia n.21/2008 (1a. Vara). Em 20/02/2008 ARQUIVAMENTO DOS AUTOS
Recebimento da guia 21/2008: PACOTE: 4576. Localização em 28/12/2016 - Arq.Terc
(RECALL).
O REFERIDO E VERDADE E DA FÉ Sorocaba, 11 de maio 2020.
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.403 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19675.000571/2003-91

Eu, .... (SILVIA GALERA), AUXILIAR, digitei e conferi. E eu, ..... ( ROSIMERE
LINO MAGALHAES MOIA ), Diretora de Secretaria, conferi e subscrevo.
--------------------------------------- ROSIMERE LINO DE MAGALHÃES MOIA
Diretora de Secretaria

Como já mencionada pela Unidade de Origem, o presente auto de infração de PIS,
teve o seu lançamento a base de cálculo outras que não o faturamento.
Nesse
sentido
o
MS
no
1999.61.10.001532-0
reconheceu
como
inconstitucionalidade apenas do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, excluindo, da base de
incidência do PIS, receita estranha ao faturamento da recorrente.
Assim, ocorrendo o trânsito em julgado, deve ser aplicado estritamente o que
decidido no processo judicial, vejamos:
Numero do processo:16327.720686/2017-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Terceira Seção Câmara: Ementa:Assunto: Contribuição para o
PIS/Pasep Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2009 DECISÃO JUDICIAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO.
ATIVIDADE VINCULADA. O dispositivo da sentença é o ato que realiza a coisa
julgada, não havendo imposição temporal ao reconhecimento judicial, reconhece que os
efeitos serão terão validade até que novo fato jurídico o modifique. Aplicabilidade do
art. 62§2o do Regimento Interno do CARF. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 62, §2o,
DO RICARF. “RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.(RE 585235 QO-RG,
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2008, REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-227 DIVULG 27-11-2008 PUBLIC 28-11-2008 EMENT VOL-02343-
10 PP-02009 RTJ VOL-00208-02 PP-0087 Numero da decisão:3201-004.176 Nome do
relator:LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Desse modo, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a do §
1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, nos termos da decisão judicial.
Assim voto em dar provimento ao recurso, uma vez que o resultado encontra-se
estrito laço com o decidido no MS no 1999.61.10.001532-0.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e DAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.403 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19675.000571/2003-91

Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital